Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735341-13.2019.8.07.0001 DECISÃO Trata-se de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nos REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE (Tema 1300), que determinou a suspensão dos processos no qual se busca: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista." Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE (Tema 1.300), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator